Tribunal: TJMT
Processo: 1023040-37.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023040-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 056.014.781-39 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

No caso, o autor sustenta, em sua exordial, desconhecer o débito inscrito em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 123,11.

3.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré demonstrar a legitimidade da cobrança, mediante prova hábil a evidenciar a contratação.

4.

Com efeito, a instituição financeira recorrida logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica, apresentando proposta de abertura de conta devidamente assinada (id. 323697369).

5.

Em que pese a divergência na forma de assinatura (por extenso no contrato e de forma abreviada no documento pessoal do autor) a análise comparativa revela semelhança na grafia das letras, sendo insuficiente, por si só, para afastar a autenticidade do documento.

6.

Ademais, a instituição financeira apresentou extrato bancário da conta vinculada ao CPF do autor, demonstrando a realização de diversos pagamentos e recebimentos, inclusive de salário e décimo terceiro (id. 323697367).

7.

Da análise do referido extrato, verifica-se que a conta nº 30505-3, de titularidade do autor, utilizou cheque especial no valor correspondente ao montante negativado, em 08/02/2023 (323697368, pág. 11)

8.

Aplica-se ao caso a Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso, segundo a qual
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

9.

Nesse sentido: “[...] Tese de julgamento: 1. A demonstração da legitimidade do débito e do vínculo contratual é ônus do credor, sendo admitida a prova documental unilateral, como telas sistêmicas e biometria facial, quando corroborada por outros elementos probatórios, como histórico de pagamentos efetuados pelo próprio consumidor, e não houver impugnação específica.”
(N.U 1007252-38.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

10.

Ainda: “[...] Tese de julgamento:" 1. A apresentação de ficha cadastral, histórico de pagamentos e telas sistêmicas corroboradas é meio hábil para comprovar a existência de relação contratual, conforme Súmula 34 da Turma Recursal/MT.”
(N.U 1024270-09.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

11.

Diante dessas premissas, forçoso reconhecer que a existência da relação jurídica entre as partes restou comprovada, bem como a origem do débito, sendo legítima a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, a qual configura exercício regular de direito, não gerando dano moral indenizável.

12.

A sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado.

14.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

15.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025